Tribunal: STF
Processo: HC 89190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
 DE DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE
 DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ANULADO
PARA QUE OUTRO SEJA PROLATADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O art. 5º, § 5º,
 da Lei 1.060/50 prevê a necessidade de intimação pessoal do
Defensor Público de todos os atos do processo, sem a qual, acarreta
nulidade do acórdão prolatado.
2.      A jurisprudência deste Supremo
Tribunal é firme no sentido de que é desnecessária a comprovação do
efetivo prejuízo para que tal nulidade seja declarada.
3. Ordem
concedida, para que, após a regular intimação do defensor público,
proceda-se a novo julgamento.